Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela proposta objetivando o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente, mas ainda não pagas pelo Distrito Federal, referentes aos anos de 2008, 2012 e 2014, no valor histórico de R$ 1.349,72, reconheceu a prescrição de sua pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal caracteriza renúncia tácita ou expressa à prescrição; (ii) se há causas suspensivas ou interruptivas que afastam a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1109 de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, salvo disposição legal específica.
4. O prazo prescricional foi suspenso pelo requerimento administrativo apresentado em 2011, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, segundo o qual a prescrição não corre durante a apuração da dívida pela Administração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial. Distrito Federal condenado ao pagamento do valor de R$ 1.349,72, devidamente corrigido. Sem custas e sem honorários.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; CPC/2015, art. 927, III, art. 1.013, §4o; Decreto-Lei n. 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Lei n. 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.